Tribunal: TJMT
Processo: 1031699-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031699-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), FABIANA SILVA CAMPELO - CPF: 693.171.781-20 (APELANTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no

1031699-17.2022.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante
: Fabiana Silva Campelo.

Apelado
: Banco Itaúcard S.A.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – MORA CONFIGURADA – VENCIMENTO ANTECIPADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 3o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultado ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente. Para reaver o bem, a devedora fiduciante deveria ter efetuado o pagamento da integralidade do débito existente no prazo legal, ou seja, de todas as parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no

1031699-17.2022.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante
: Fabiana Silva Campelo.

Apelado
: Banco Itaúcard S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fabiana Silva Campelo em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo Banco Itaúcard S.A., julgou procedente o pedido inicial, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, condenando a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre pugnando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta que o apelado moveu ação de busca e apreensão em decorrência de atraso de uma parcela do financiamento, requerendo o vencimento antecipado de toda a dívida. Afirma que realizou o pagamento da parcela n.o 08, solicitando ao magistrado o pagamento das parcelas no 09 e 10 de forma judicial, não havendo quebra do contrato. Segue aduzindo que a apreensão do veículo foi indevida, porque não é crível que o banco atribua o valor da totalidade do financiamento, quando deveria corresponder apenas às parcelas vencidas e vincendas. Ao final, requer a reforma da r. sentença, determinando o pagamento das parcelas vencidas e a restituição do veículo.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 151340590).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no

1031699-17.2022.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante
: Fabiana Silva Campelo.

Apelado
: Banco Itaúcard S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Itaúcard S.A.,

ajuizou ação de busca e apreensão em face de Fabiana Silva Campelo visando o recebimento de R$
36.589,91 (trinta e seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), l
astreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Uma vez recebida a inicial, a douta magistrada deferiu a liminar pleiteada (id. 151339831), autorizando a busca e apreensão do bem, sendo efetivada a medida no dia 01.09.2022 (id. 151339840).

Na sequência, a ré compareceu aos autos alegando que efetuou o pagamento no dia 16.08.2022, da parcela n.o 08 que estava em atraso, antes da distribuição da ação em 18.08.2022 e, antes mesmo, de deferida a liminar pelo juízo, postulando pelo pagamento das parcelas 09 e 10 através de depósito judicial, bem como a revogação da liminar para imediata restituição do bem. Alegou que o veículo apreendido é seu único meio de transporte para o trabalho e para transportar sua filha que é PNE. (id. 151340563).

Após regular tramitação processual, a nobre magistrada julgou procedente o pedido inicial, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 151340580).

Irresignada, a apelante recorre pugnando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, defende que comprovou o pagamento da prestação antes de deferida liminar, e requereu que o Douto Juízo autorizasse o pagamento por meio de depósito judicial das faturas vencidas de n. 09 e n.10, bem como fosse revogada a liminar para restituição do bem, tendo em vista, que a prestação de n.08 vencida em 15.06.2022, foi quitada no dia 16.08.2022 antes da apreensão do veículo.

Sustenta que a notificação e ação especificam apenas a parcela com vencimento em 15.06.2022, sendo quitada no dia 16.08.2022, não havendo que falar em vencimento antecipado do valor do contrato.

Aduz que o montante atribuído à causa não está de acordo com a realidade dos fatos, porque o valor de R$ 36.589,91 corresponde à totalidade do financiamento concedido à ré, quando deveria corresponder apenas às parcelas vencidas e vincendas, o verdadeiro proveito econômico da demanda (id. 151340584).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio,
oportuno registrar que a agravante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, conforme se infere dos documentos id. 153854653, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Superado esse ponto, pelo que se denota dos autos, a ré apelante celebrou contrato de financiamento com a instituição financeira, no valor de R$38.201,95 (trinta e oito mil duzentos e um reais e noventa e cinco centavos), para pagamento em 48 prestações mensais e consecutivas de R$ 1.224,26 (mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), para a aquisição de um veículo da marca Fiat, modelo Siena Gran Atractiv 1.4, ano fabricação 2015/modelo 2015, cor branca, sendo que o veículo foi dado em garantia ao contrato através de cláusula de alienação fiduciária (id. 151339806).

Segundo informado pelo banco apelado, a ré não teria efetuado o pagamento da parcela com vencimento em 15.06.2022, bem como as demais subsequentes, promovendo a notificação extrajudicial da devedora fiduciante (id. 151339812).

Na espécie, é possível observar a regularidade da notificação, porquanto enviada para o endereço indicado no contrato e recebida por terceiro, não havendo qualquer insurgência da ré sobre este ponto.

Na correspondência, por sua vez, há a indicação clara, expressa e inequívoca não só da parcela inadimplida (15.06.2022), como também da possibilidade de vencimento antecipado da dívida caso não quitado o débito no prazo de 48 horas.

Aliás, o próprio instrumento contratual firmado entre as partes, no item 9, prevê o vencimento antecipado em caso de inadimplemento de alguma das parcelas, veja: “
9. Vencimento antecipado. Além das hipóteses já previstas nesta CCB, o Credor considerará antecipadamente vencidas as obrigações do Cliente e exigível o pagamento da dívida e encargos, independentemente de aviso, se
: i) o Cliente entregar ao Credor o veículo antes de ter quitado o saldo devedor desta CCB;
ii) se o Cliente incorrer em mora com relação ao pagamento de qualquer das parcelas mensais;
iii) se o Cliente não cumprir qualquer de suas obrigações, ainda que acessórias a obrigação principal.
” (id. 151339806 - destaquei).

In casu
, observa-se que após a notificação extrajudicial recebida em 22.07.2022, a apelante somente efetuou o pagamento da parcela no 08 em 16.08.2022, de forma extemporânea.

Assim, verifica-se que a inadimplência da devedora implicou no vencimento antecipado da dívida, nos termos do §3o, do art. 2o, do Decreto-lei no 911/69, que assim dispõe:

“
§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.”

Deste modo, nos termos estabelecidos no art. 3o, §2o do Decreto-Lei 911/69, não há possibilidade de purga da mora pela devedora, sendo lhe facultado tão somente o pagamento da integralidade da dívida, tal como cobrado pelo banco credor na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar, para que lhe seja restituído o bem livre de ônus.

Isso porque, ocorrendo o vencimento antecipado de todas as parcelas subsequentes, não basta à apelante, para afastar a mora, o pagamento apenas de uma das parcelas.

Não bastasse, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo reconheceu que, para restituição do bem, o devedor deve proceder ao pagamento da integralidade da dívida cobrada na inicial. Confira-se:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". 2. Recurso especial provido.
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014 - destaquei)

Nesse sentido, tenho que andou bem a d. magistrada,
verbis
:

“
No que tange a purgação de mora, deveria a parte requerida no prazo concedido no mandado, depositar o valor constante da inicial, no prazo concedido na decisão liminar, mas assim, não o fez, deixando transcorrer o prazo assinalado, tratando de matéria alcançada pela preclusão temporal.

Com relação a consignação do pagamento das parcelas 09 e 10 em atraso, resta prejudicado, pois a requerida não comprovou o requisito essencial, a recusa do credor em receber os valores contratados.

Ademais, não cabe tal procedimento neste processo de Busca e Apreensão, em consignar apenas as parcelas vencidas, desvirtuando do ordenamento jurídico.

Nesse sentido, quanto à alegação, ausência do comprovante da mora, resta prejudicado, tendo em vista que a requerida efetuou o pagamento apenas da 08 parcela, no entanto, ainda prevalece em atraso as demais.

Até porque, a própria parte requerida assume na sua peça a inadimplência e não havendo o pagamento integral da dívida, não há como considerar o pagamento parcial apenas das parcelas vencidas. Portanto, não há que se falar ausência de comprovação da mora.

Após a notificação restou constituída na mora, somente dela eximindo pagamento a dívida integral, o que não foi efetivado nos autos.

Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor

fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo.

Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas
.” (id. 151340580 - negritei)

Portanto, na forma do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, cabia à devedora fiduciante a obrigação de pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, nos termos da jurisprudência pátria,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA - MÉRITO - DECRETO LEI No 911/69 - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - CONTRATO REGULAR E LÍCITO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - NÃO OCORRÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

- Comprovada a inadimplência do devedor fiduciário e sendo ele devidamente constituído em mora através de notificação prévia, e inexistindo irregularidades no contrato firmado entre as partes, procede a pretensão do credor, com a procedência da Ação de Busca e Apreensão.

- Conforme determina o art. 3o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultado ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente. Para reaver o bem, o devedor fiduciante deveria ter efetuado o pagamento da integralidade do débito existente no prazo legal, ou seja, de todas as parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu
.

(TJMG – RAC no 1.0000.21.102411-2/003, 21a Câmara Cível Especializada, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.05.2022 – negritei e grifei).

“
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO
.
Ausência de purgação da mora ainda na fase extrajudicial (única ocasião em que o apelante poderia fazê-lo) que, como tal, ensejou o vencimento antecipado das prestações vincendas. Artigo 2o, §§s 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69. Devedor fiduciante não comprovou o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. Artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Tema Repetitivo no 722, do C. STJ. (...).
” (TJSP; RAC n.o 1004283-77.2022.8.26.0196; 36a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Lídia Conceição, j. 11.11.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CAUSA MADURA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA.

(...).
Nos casos em que, segundo disposição legal ou contratual, o inadimplemento de qualquer parcela ensejar o vencimento antecipado das demais, a purga da mora deve se dar por meio da quitação integral do débito, de acordo com o previsto no parágrafo 3o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Em observância ao disposto no artigo 3o, §§1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, se, dentro de 05 dias do cumprimento da medida de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não houver a purga da mora pelo devedor, a propriedade e a posse se consolidam no patrimônio do credor
.
” (TJMG - RAC no 1.0408.19.000061-7/002, 14a Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 02.09.2021 – destaquei).

No tocante à insurgência da apelante em relação ao valor da causa corresponder à totalidade do financiamento, quando deveria se ater apenas às parcelas vencidas e vincendas, basta uma simples análise da planilha apresentada pelo credor junto à petição inicial, para se concluir que refere-se apenas às parcelas vencidas e vincendas, totalizando o montante de R$ 36.589,91, não merecendo qualquer retoque neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nesta instância recursal, que fixo em 12% (doze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, mantendo-se a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023